Tribunal: TJSP
Processo: 2101216-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão interlocutória acolhe em parte impugnação ao cumprimento de sentença. Inconformismo da parte executada-impugnante. Não provimento. Decisão mantida.
1. Acordo celebrado pela parte autora, agora exequente, com dois dos réus, extinguindo a ação contra estes, não importa em modificação do termo inicial de fluência dos juros moratórios sobre a

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão interlocutória acolhe em parte impugnação ao cumprimento de sentença. Inconformismo da parte executada-impugnante. Não provimento. Decisão mantida.
1. Acordo celebrado pela parte autora, agora exequente, com dois dos réus, extinguindo a ação contra estes, não importa em modificação do termo inicial de fluência dos juros moratórios sobre a dívida da executada, ora agravante, citada em momento posterior ao das corrés excluídas do feito em razão do acordo. Renúncia deve ser interpretada estritamente, não se extraindo demonstração de que o acordo tenha sido benéfico a ponto de estender seus efeitos sobre essa temática dos juros moratórios à ora agravante.
2. Recurso desprovido.